Tribunal: TJES
Processo: 0021969-15.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021969-15.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação regressiva movida em seu desfavor pela

PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS
GERAIS
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando a fazenda requerida “ao ressarcimento pelos danos materiais causados, no importe de R$3.852,39 (três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos), e devidamente atualizada a contar do efetivo prejuízo (22102/2013 – fls.22) e acrescida de juros legais a contar do evento danoso (Súmulas nº 43 e 54 do STJ)”.

Em suas razões de fls. 172/175-verso, o ente apelante sustenta, em suma, que
(i)
“a invasão da contramão de direção não é suficiente para a procedência da pretensão autora!, pois, como de geral sabença, as viaturas quando em serviço, podem em razão de um bem maior, extrapolar o limite de velocidade, ultrapassar semáforos e até mesmo dirigir na contramão, devendo os demais condutores abrir, imediatamente, passagem para tais veículos” (fl. 173); e que
(ii)
deve ser afastada a condenação da fazenda pública ao pagamento das custas processuais.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito acostado à fl. 23, na data de 31/01/2013, às 16hs30min, uma viatura da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo envolveu-se em um acidente de trânsito com um veículo segurado pela autora, que após arcar com os custos com o reparo deste, ajuizou a presente ação regressiva em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

De acordo com o referido documento, o próprio condutor da viatura assumiu que “ao tentar desviar de um veículo VW Gol, placa MST 3043, de cor preta, que se encontrava estacionado de maneira irregular, a viatura colidiu com o veículo de placa LPR 4299 que vinha no sentido contrário” (fl. 24).

O registro fotográfico de fl. 101 revela a posição dos veículos no momento do sinistro e evidencia que a viatura policial deslocou-se para a contramão e colheu o veículo Chevrolet Prisma em sua mão de direção.

A mesma conclusão foi alcançada no bojo do Inquérito Técnico deflagrado pela Polícia Militar para apuração do corrido, nos seguintes moldes (fl. 116):

As fotos juntadas aos autos, às fls. 036 a 039, que mostram a posição dos veículos após o acidente, corroboram a versão apresentada pela senhora ANDREA, pois demonstram de maneira inconteste e com muita nitidez que o veículo PRISMA foi atingido quando trafegava na sua mão de direção e que a viatura RP 1701 ao desviar do veículo VW GOL - placa MST 3043, que se encontrava estacionado, conforme foto às fls. 034, invadiu a contramão de direção.

Aplicável a teoria da responsabilidade objetiva na espécie, observa-se que os referidos elementos mostram-se suficientes para a manutenção da sentença de primeiro grau, uma vez que não restou comprovada nenhuma das causas excludentes, ao passo que devidamente caracterizados tanto o nexo de causalidade como o dano provocado pela conduta do agente público, pelo que remanesce o dever de reparação. Nesse sentido:

SEGURO DE VEÍCULO FACULTATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. Colisão traseira. Responsabilidade objetiva do Estado. Procedência do pedido inicial. Alegação do ente estatal de que a sua responsabilidade seria subjetiva. Inadmissibilidade. Conduta do agente público comissiva. Aplicabilidade da teoria do risco administrativo à hipótese (art. 37, § 6º, CF). Ainda que analisada a situação com base na responsabilidade subjetiva, mesmo assim a culpa pelo acidente seria atribuível ao condutor da viatura policial pela indesculpável colisão traseira que provocou em desrespeito ao art. 29, II, CTB. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1010318-31.2021.8.26.0053; Ac. 16289227; São Paulo; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mário Daccache; Julg. 30/11/2022; DJESP 05/12/2022; Pág. 2540)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DESRESPEITO AO DEVER DE DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. INCIDINDO NA ESPÉCIE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATUÍDA NO ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MOSTRA-SE SUFICIENTE À CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR A COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE O AGIR ESTATAL E O REVÉS SUPORTADO, MORMENTE DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIZAÇÃO. Patenteado nos autos que a colisão entre o veículo automotor segurado pelo demandante e a viatura policial decorreu de conduta perpetrada por preposto do Estado de Minas Gerais, que inobservou o dever distância de segurança frontal estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, há de ser mantida a sentença que condenou o ente federado ao pagamento de indenização por danos materiais. Recurso não provido. (TJMG; APCV 5174503-39.2019.8.13.0024; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Corrêa Junior; Julg. 30/11/2021; DJEMG 06/12/2021)

Por fim, deve ser afastada a condenação da fazenda recorrente ao pagamento das custas processuais, vez que o regimento de custas no Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9.974/2013), dispensa, em seu artigo 20, inciso V, o próprio Estado e suas autarquias do pagamento das custas processuais. Caso contrário, haveria indesejada confusão entre as receitas e despesas dos Poderes Executivos e Judiciário do mesmo ente da Federação.

Sobre o tema merece destaque o seguinte aresto desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NÃO CABIMENTO. CONFUSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO PROVIDO. 1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à que pertence, em razão da confusão entre credor e devedor, conforme enunciado de Súmula nº 421/STJ, que foi editada já no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública. 2. A despeito do julgamento da Ação Rescisória nº 1937 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual autorizou o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública Estadual, nos termos em que requerido nesta demanda, isso não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do STJ, porquanto não se trata de precedente qualificado como de observância obrigatória pelos Tribunais, a teor dos incisos do Art. 927 do Código de Processo Civil.
3. Aplicável à espécie a Lei Estadual nº 9.974/2013 que, em seu artigo 20, dispensa o ESTADO DO Espírito Santo do pagamento das custas processuais.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0057923-75.2012.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/07/2022; DJES 26/08/2022) (Sem grifos no original).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS –
ACIDENTE ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
NÃO IDENTIFICADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL –
RESTITUIÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os elementos de prova colacionados aos autos evidenciam que a viatura policial deslocou-se para a contramão e colheu o veículo segurado em sua mão de direção.

2.
Aplicável a teoria da responsabilidade objetiva na espécie, observa-se que os referidos elementos mostram-se suficientes para a manutenção da sentença de primeiro grau, uma vez que não restou comprovada nenhuma das causas excludentes, ao passo que devidamente caracterizados tanto o nexo de causalidade como o dano provocado pela conduta do agente público, pelo que remanesce o dever de reparação.

3.
Deve ser afastada a condenação da fazenda recorrente ao pagamento das custas processuais, vez que o regimento de custas no Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9.974/2013), dispensa, em seu artigo 20, inciso V, o próprio Estado e suas autarquias do pagamento das custas processuais. Caso contrário, haveria indesejada confusão entre as receitas e despesas dos Poderes Executivos e Judiciário do mesmo ente da Federação.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela Eminente Relatora.